Tribunal: TJES
Processo: 5001261-03.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001261-03.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODIVAN HILARIO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001261-03.2021.8.08.0026

RECORRENTE:

ODIVAN HILARIO DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

ODIVAN HILARIO DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414 DE 2010 DA ANEEL. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DE VÁRIAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA POSSÍVEL RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RESCISÃO DO CONTRATO. EDP AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EDP PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ODIVAN HILARIO DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve sua energia cortada no dia 24/08/2021, em decorrência de inadimplemento, contudo, teria quitado as contas atrasadas, mas a Requerida teria se negado a restabelecer o imediato fornecimento de energia elétrica..

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCA e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID nº 4341710, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve falha na prestação do serviço, que agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que o recorrido após o pagamento dos débitos não solicitou a religação da energia, e que este foi notificado da possibilidade de cancelamento do contrato em caso de inadimplemento de dois ciclos. Assim, alega a inexistência de dano moral, e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

Por sua vez, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório, por entender ser irrisório o valor arbitrado na sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, nota-se que o juízo de piso julgou pela parcial procedência da ação condenando a recorrente ao pagamento de danos morais, por entender que esta não teria notificado o consumidor acerca da possibilidade de cancelamento do contrato em razão da inadimplência, todavia, infere-se das faturas trazidas aos autos pelo próprio consumidor, que
há expressa notificação neste sentido
(ID nº 4341378).

Devido a isso, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que a EDP ao realizar o cancelamento do contrato agiu no exercício regular do seu direito, visto que respeitou o que determina a ANEEL no artigo 70 da Resolução Normativa nº 414 de 2010 (vigente à época), onde viabiliza a rescisão do contrato em caso de inadimplência, desde que o consumidor seja previamente notificado.
A legislação ainda permite que a referida notificação ocorra de forma impressa ou
na própria fatura:

Art. 70.
O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

§ 1º Faculta-se à distribuidora o encerramento da relação contratual quando ocorrer o decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o consumidor seja notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

§ 2º A notificação de que trata o § 1º pode ser, alternativamente, impressa em destaque na própria fatura, observando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 173.

E, como mencionado acima, restou comprovado nos autos que houve a adequada notificação do consumidor acerca da suspensão e do cancelamento do contrato no caso de inadimplência, conforme as faturas trazidas no ID nº 4341378.

Isso posto, tendo a EDP agido no exercício regular do seu direito, não há falar em falha na prestação do seu serviço, portanto ausente o dever de indenizar.

Em relação ao recurso do autor, que requer a majoração do valor da indenização, entendo que não merece provimento, uma vez que entendo ausente o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso da EDP, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor,
CONDENO
-O
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)